Tribunal: STF
Processo: Rcl 52314
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC: APLICAÇÃO NÃO CABÍVEL AO CASO. DECISÃO RECLAMADA: CASSAÇÃO. DEVOLUÇÃO AO COLEGIADO A QUO PARA PROFERIMENTO DE NOVA DECISÃO. PROCEDÊNCIA.



Relatório



    1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista/SP (IPSJBV), em face de acórdão do Colégio Recursal da 50ª Circunscrição Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1000276-95.2019.8.26.0568, por meio do qual teria sido usurpada a competência desta Supremo Tribunal Federal, além de inobservados o enunciado vinculante nº 33 e o enunciado nº 359 da Súmula do STF, e contrariadas as decisões da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.104/DF e dos Recursos Extraordinários nº 1.162.672/SP, nº 575.089/RS e nº 590.260/SP, respectivamente, Temas nº 1.019, nº 70 e nº 139 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Narra o reclamante que o Presidente do mencionado Colégio Recursal negou seguimento ao seu recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inc. I, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.144.049/SP e com o enunciado vinculante nº 33 da Súmula do STF.



    3. Ressalta que os paradigmas utilizados não são tema de repercussão geral, não são decisões que não reconheceram a existência de repercussão geral e não são recursos repetitivos. Por essas razões, a inadmissibilidade deveria ter sido baseada no art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil.



    4. Sustenta que a discussão se refere à forma de cálculo e reajuste, baseada na integralidade e paridade de proventos, sem o cumprimento das regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais nº 41, de 2001 e nº 47, de 2005. Assim, não houve aplicação das disposições da Lei nº 8.213, de 1991, e, por conseguinte, do enunciado vinculante nº 33 da Súmula do STF. Ademais, o ARE nº 1.144.049/SP se refere à aposentadoria de agente penitenciário prevista na Lei nº 1.109, de 2010, e não à aposentadoria especial por exposição a agentes prejudiciais à saúde. Destaca que esses paradigmas não se aplicam ao caso concreto.



    5. Aponta que o Supremo Tribunal Federal tem determinado o sobrestamento de processos semelhantes a este, ante o reconhecimento de Repercussão Geral no RE nº 1.162.672/SP, Tema RG nº 1.019, ainda pendente de julgamento do mérito, quanto ao “direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/03 e nº 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade”.



    6. Noutro ponto, alega contrariedade ao enunciado nº 359 da Súmula do STF, tendo em consideração que a autoridade reclamada reconheceu o direito da beneficiária à integralidade e à paridade de proventos, pelo simples fato de ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC nº 41, de 2003, dispensando-a do cumprimento das regras de transição.



    7. Enfatiza a impossibilidade de criação de sistema híbrido para a aposentadoria, com a conjugação de regras do regime anterior e do atual, nos termos da decisão proferida no RE nº 575.089/RS, Tema nº 70 do ementário da Repercussão Geral. Argumenta que, após a EC nº 41, de 2003, não é possível a concessão de integralidade e paridade de proventos sem o cumprimento das regras de transição.



    8. No mérito, requer a procedência desta reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada, uma vez usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento de eventual agravo, nos termos previstos no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pleiteia a cassação da decisão de mérito, por contrariedade ao enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF e ao enunciado nº 359 da Súmula do STF, aos Temas nº 1.019, nº 70 e nº 139 do ementário da Repercussão Geral e à decisão da ADI nº 3.104/DF, uma vez determinada a revisão dos proventos, com integralidade e paridade, sem o cumprimento das regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005.



Análise



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. No caso em tela, considero inoportuna a análise sob a ótica dos paradigmas tidos como inobservados, pois todos eles têm por objeto questões atinentes às regras de aposentadoria. Contudo, não se trata, aqui, nesta sede, de reexame do mérito da causa. O que interessa é o exame da alegação referente à usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.



    12. Com efeito, o Presidente do Colégio Recursal da 50ª Circunscrição Judiciária de São João da Boa Vista/SP entendeu que o acórdão recorrido estava em conformidade com o ARE nº 1.144.049/SP e com o enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF e, com base no art. 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante.



    13. Para melhor compreensão, transcrevo o que dispõe o art. 1.030 do CPC:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;



    V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;



    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.



    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    14. Constata-se, da leitura desse dispositivo, que o inc. I do art. 1.030 do CPC é inaplicável à situação dos autos, pois não houve referência a qualquer julgamento na sistemática da repercussão geral. Os precedentes citados — ARE nº 1.144.049/SP e enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF — não se enquadram na previsão do inc. I do art. 1.030 do CPC.



    15. A fundamentação utilizada impede, inclusive, que este Supremo Tribunal Federal venha a apreciar a higidez interpretativa do quanto fixado sobre o mérito da controvérsia. Essas são exatamente as alegações do reclamante nas razões do agravo interno (e-doc. 9), aliás, o único meio de impugnação de que dispunha.



    16. Nesse sentido, transcrevo trecho de decisão exarada na Reclamação nº 48.368/BA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/12/2021, p. 16/12/2021:



    “(...). 5. Emerge da Súmula 727/STF que ao Tribunal a quo não é dado obstar o processamento do agravo e seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal (Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais). 



    6. A ressalva da aplicação do verbete justifica-se apenas nos casos em que a Presidência da Corte de origem nega seguimento a recurso extraordinário com base exclusivamente em precedente do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-116 de 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-175 de 9.8.2017) - o que não ocorreu na espécie. (...).”



    17. Não tendo a decisão reclamada apontado julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, o juízo de admissibilidade do extraordinário não poderia ter sido exarado com base no inc. I do art. 1.030 do CPC.



Dispositivo



    18. Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido nesta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário seja proferido.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator